Tribunal: STF
Processo: RHC 237095
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual penal. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado. Inadequação da via eleita. 
 1.	Recurso ordinário interposto contra acórdão proferido no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus. Aparente inadequação da via eleita.
 2.	Hipótese em que se pretende a suspensão cautelar de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não é possível sem a  demonstração de risco concreto e indevido à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
 3.	Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
 4.	Liminar indeferida.

1.	Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento a agravo regimental, manteve a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o RHC 188.715, interposto perante aquele Tribunal. 

2.	As razões recursais afirmam que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 148, caput, ambos do Código Penal. Acrescentam que, "ultimado o procedimento da primeira fase, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi agendada para o dia 16 de agosto de 2023 e posteriormente reagendada para o dia 23 de janeiro de 2023 [sic]". Segundo a peça reproduzida no doc. 23, a sessão de julgamento pelo Júri Popular foi designada para o dia 23 de janeiro de 2024.

3.	O recorrente afirma que “na hipótese de condenação, há probabilidade de lhe ser decretada a prisão ao final da Sessão Plenária, ante a vigência do Artigo 492, inciso I, letra ‘E” do Código de Processo Penal". Sustenta que, "além da inconstitucionalidade material da norma supramencionada, (...) não há fundamentos idôneos para um decreto de prisão preventiva, uma vez que o recorrente está solto há 9 (nove) anos, primário, de bons antecedentes, com trabalho formal e o processo a que responde, é fato isolado em sua vida". Assim, "pretende ver reconhecido, preventivamente, o direito (...) a continuar respondendo ao processo em liberdade". Pede, ainda, liminarmente, "a suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri agendada para o dia 23 de janeiro de 2023 [sic], até o desate final desta interposição".

4.	Intimada, a parte recorrida ofereceu contrarrazões.

5.	Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.

6.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

7.	No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.

8.	Do ponto de vista processual, consigno a aparente inadequação da via eleita, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. A hipótese não se enquadra, portanto, na previsão no art. 102, II, a, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 208521 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21.02.2022, e RHC 123002, Rel. Min. Rosa Weber, este último assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam o risco à ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.
(RHC 123002, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211  DIVULG 24-10-2014  PUBLIC 28-10-2014)

9.	Por outro lado, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. A hipótese é de recorrente pronunciado por homicídio qualificado, mediante sequestro e cárcere privado da vítima. Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido (doc. 47), não há “demonstração de estar o paciente sofrendo ou na iminência de sofrer qualquer restrição à sua liberdade de locomoção, já que inexistente ato constritivo proferido por autoridade judicial competente no sentido por ele temido. Aliás, em seu julgamento pode até ser absolvido pelos jurados, o que torna inviável, neste momento, o exame de possível ilegalidade na privação do seu direito deambular. Assim, o presente mandamus não é meio adequado para afastar simples receio de eventual ato constritivo futuro”.

10.	Veja-se que há precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770 e HC 223.668 AgR, sob minha relatoria, entre outros). 

11.	Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

12.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 18 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente